Tribunal: TJBA
Processo: 8146965-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146965-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO

APELADO: WILSON RODRIGUES SEIXAS FILHO e outros (4)

Advogado(s)
:
CASSIA OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PARALISAÇÃO DE OBRA. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

1. Ação ordinária ajuizada por adquirentes de unidades residenciais contra a construtora responsável pela obra, pleiteando indenização por danos morais e lucros cessantes em virtude de atraso na entrega do empreendimento Vivendas do Jardim Residencial. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenizações e atribuindo a sucumbência à ré. Recurso da construtora.

Razões de decidir

2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a matéria é essencialmente documental e a parte não demonstra necessidade de instrução probatória.

3. A jurisprudência entende que entraves administrativos com instituições financeiras integram o risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade da construtora, por se tratar de fortuito interno.

4. A responsabilidade por inadimplemento contratual da construtora restou caracterizada diante da mora injustificada. O valor fixado por danos morais (R$ 10.000,00) é razoável ante o longo atraso e a frustração dos adquirentes.

5. A condenação em montante inferior ao pleiteado por danos morais não caracteriza sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ.

6. A sucumbência mínima dos autores atrai o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8146965-84.2023.8.05.0001
tendo como apelante,
GROW CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, e apelados,
WILSON RODRIGUES SEIXAS FILHO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça